Tribunal: TJSP
Processo: 1061419-48.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO AO PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE ALCANÇA A TODOS. INEQUÍVOCA OBRIGAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS AO PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS COTAS DE RATEIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO AO PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE ALCANÇA A TODOS. INEQUÍVOCA OBRIGAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS AO PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS COTAS DE RATEIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tendo o condomínio sido condenado ao pagamento de valor correspondente a uma parte do preço do contrato de prestação de serviços estabelecido com terceira, os efeitos do julgamento alcançam a todos os integrantes da coletividade, que por isso ficam obrigados ao rateio respectivo. Trata-se de despesa extraordinária a que não podem deixar de participar os integrantes da coletividade condominial, em razão do que não se justifica a resistência manifestada. Prevalece, portanto, a declaração de improcedência do pedido. 2. Em cumprimento ao artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se readequar o arbitramento da verba honorária para remunerar a atividade recursal acrescida, elevando-se o respectivo valor para R$ 1.500,00, prevalecendo a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.